Tribunal: TJDFT
Processo: 0710426-10.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0710426-10.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SONIVANIA VIANA ARAUJO MOURA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de pedido de antecipação de tutela recursal, no recurso inominado, para determinar que o réu forneça procedimento cirúrgico CE - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE PTERIGIO, no prazo de 30 (trinta) dias, tendo em vista que a sentença determinou que fossem observados os critérios de prioridade clínica do sistema de regulação. Requer, ainda, que sejam concedidos os benefícios da gratuidade de justiça. De regra, o recurso inominado tem efeito apenas devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte (art. 43 da Lei n. 9.099/1995). Embora a Lei seja omissa em relação ao efeito suspensivo ativo, é de se reconhecer, em razão da ampliação da proteção judicial contra ameaça a direito (art. XXXV da CF), a tutela de urgência, a qual encontra abrigo no art. 300 do CPC, se presentes a probabilidade do direito da parte e o risco de dano irreparável (Acórdão 940588, ANA CANTARINO). É o que se examina. Quanto ao perigo de dano, a autora foi diagnosticada com "outros transtornos da conjuntiva (CID H11)". Foi inserida no sistema do SISREG III, no dia 08/12/2021, com indicação de prioridade "azul" - atendimento eletivo (ID 48065601). Não consta nos autos relatório médico circunstanciado que indique risco de vida da paciente e também não há notícia do agravamento da doença ou outro motivo que justifique a inobservância dos critérios de prioridade clínica da rede pública de saúde. Ademais, e sobretudo por este fundamento, a recorrente não apontou em que medida a sentença, no ponto em que submete a paciente à regulação de prioridade é desprovida de acerto sob o ponto de vista jurídico. Assim, ausente o perigo de dano, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à recorrente. Em tempo, nos termos do artigo 77, parágrafo único, do Regimento Interno das Turmas Recursais do Distrito Federal, remetam-se os autos ao Ministério Público para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos para julgamento do recurso. Brasília/DF, 21 de junho de 2023. Edilson Enedino das Chagas Juiz de Direito